Tribunal: TJSP
Processo: 2122879-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Furto qualificado.
2. Pleito de trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta. Pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade com medidas alternativas ao cárcere. Pedido de prisão domiciliar em razão do coronavírus. Impossibilidade.
3. Constrangimento ilegal não comprovado. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
4.

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Furto qualificado.
2. Pleito de trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta. Pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade com medidas alternativas ao cárcere. Pedido de prisão domiciliar em razão do coronavírus. Impossibilidade.
3. Constrangimento ilegal não comprovado. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
4. Prisão cautelar mantida.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122879-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são pacientes WILLIAM
PEREIRA DA SILVA e FELIPE DIEGO DA CRUZ PINTON e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3110
Habeas Corpus no 2122879-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Felipe Diego da Cruz Pinton e William Pereira da Silva (Bianca
Dias)
Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar. Furto qualificado.
2. Pleito de trancamento da ação penal pela atipicidade da conduta. Pedido de
revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade com medidas alternativas ao
cárcere. Pedido de prisão domiciliar em razão do coronavírus. Impossibilidade.
3. Constrangimento ilegal não comprovado. Dilação probatória inviável nesta
estreita via.
4. Prisão cautelar mantida.
5. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Felipe Diego da Cruz Pinton e William Pereira da Silva, cujo nome
social é Bianca Dias (fls. 27), presos desde 28.5.2020 por suposta prática de delito
previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II e art. 61, inc. II, "j",
todos do Código Penal.
Questiona-se decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em
preventiva, sob o argumento de que ausente fundamentação idônea, pois ausentes os
motivos ensejadores da segregação cautelar.
Postula, outrossim, que a conduta é atípica, por isso é viável o trancamento
do inquérito policial pela insignificância do valor atribuído ao objeto do crime.
Requer, alternativamente, o relaxamento da prisão, a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventiva, com ou sem imposição de medida cautelar. E ainda, em razão da pandemia
causada pelo vírus Covid-19, requer a concessão de prisão domiciliar.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 126/127) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 130/137).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 139/142).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
Consta que os pacientes estão sendo processados pelo crime previsto no art.
155, § 1o e § 4o, inc. II e IV c/c art. 14, inc. II e art. 61, inc. II, "j", todos do Código
Penal, pois em 28.5.2020 tentaram subtrair, em unidade de desígnios, fios elétricos de
um semáforo, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
De acordo com a decisão impugnada (fls. 99/103), trata-se de agentes que
reiteram a prática de crimes patrimoniais, de modo que soltos colocam em risco a ordem
pública e aplicação da lei penal. Embora a prisão preventiva constitua medida
excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente
de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da
presunção do estado de inocência.
Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em
estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sérios em desfavor dos pacientes.
Destaque-se que o trancamento de ações penais, por falta de justa causa,
pela estreita via do habeas corpus, constitui medida reservada a hipóteses excepcionais,
quando evidenciada de plano e inequivocamente e através de provas pré-constituídas, a
ilegalidade da persecução penal por atipicidade de conduta ou ausência de comprovação
da materialidade ou inexistência de indícios suficientes de autoria.
Ademais, independentemente de exame aprofundado da matéria fática e
análise valorativa de elementos de prova, a dilação probatória é atividade incompatível
com o rito especial e sumaríssimo deste remédio constitucional.
Nesse sentido:
"O mérito do habeas corpus é a legalidade ou ilegalidade do ato impugnado
pelo impetrante em favor do paciente, que pode ser ele mesmo. Não se trata de verificar
se o acusado é autor do crime, que lhe é imputado, tampouco se é inocente. Esse é o
mérito da demanda principal. Por certo, em algumas situações, concluindo o habeas
corpus estar o paciente sendo processado por fato atípico, determinará o trancamento da
ação, que, no fundo, é o mérito da causa." (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas
Corpus. 2a Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. Pg. 178, grifei).
Consoante ao tema, é o entendimento desta c. Câmara:
"Como se sabe, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é
medida excepcional, só admitida quando ficar provado sem exame e juízo valorativo do
conjunto fático-probatório, a atipicidade de conduta, a ocorrência de causa extintiva de
punibilidade ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova de materialidade
do delito, o que não é a hipótese dos autos." (TJSP – Habeas Corpus Criminal no
2069190-21.2020.8.26.0000 – 11a Câmara Criminal - Rel. Des. Paiva Coutinho – J.
5.6.2020)
"E a alegação de que o conjunto probatório é frágil envolve questão a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirimida ao longo da persecução penal, inclusive com produção de provas sob o crivo
do contraditório. Em síntese, por se tratar o trancamento da ação penal de medida
excepcional, inexistente aqui, não se vislumbra a ocorrência do alegado
constrangimento." (TJSP – Habeas Corpus Criminal no 2056889-42.2020.8.26.0000 –
11a Câmara Criminal - Rel. Des. Xavier de Souza – J. 28.4.2020)
In casu, não se trata de hipótese de manifesta ausência de materialidade e de
indícios de autoria, passíveis de serem identificadas de pronto e de forma inequívoca,
pois a partir dos limitados documentos de prova que destes autos constam, os quais,
supostamente, apontam a participação dos pacientes no fato criminoso em tela.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é importante frisar que a
situação de pandemia em razão da disseminação do vírus Covid-19 não autoriza a
concessão automática da revogação da prisão cautelar ou prisão domiciliar, sobretudo
quando não há evidências de que exista risco na manutenção dos pacientes no ambiente
carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento ou comprometimento
das condições de higiene ou ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontram recolhidos. No mesmo sentido, não há notícias de que os pacientes sofram de
alguma moléstia ou, ainda, não estejam recebendo o devido tratamento.
Com efeito, em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus
não é habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção
consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e moralmente
indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando
severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito,
quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante
a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele
indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e
3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou
particular.

Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.

Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário
será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.